Tribunal: TJDFT
Processo: 0753946-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753946-68.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: NVB PAPELARIA LTDA DESPACHO MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPACOES LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178535892, autos originários) proferida na ação de despejo por denúncia vazia movida contra NVB PAPELARIA LTDA, que declarou de ofício a nulidade da cláusula de eleição do foro e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará - DF, in verbis: “Trata-se de ação de conhecimento proposta inicialmente neste Juízo, em que nenhumas das partes possui domicílio em região administrativa abrangida pela circunscrição judiciária de Brasília (DF) A relação jurídica existente entre as partes não se submete ao CDC, envolvendo contrato de locação de imóvel comercial localizado na região administrativa do Guará - DF. Cumpre apontar que, ao promover a distribuição do feito, compete à parte autora observar um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Analisando o contrato de locação firmado entre as partes, constata-se a existência de Cláusula de eleição de foro elegendo o foro de Brasília - DF. No entanto, a referida cláusula encontra-se eivada de nulidade, constituindo evidente escolha aleatória do foro, pois nenhum dos foros legais foram respeitados pelas partes, violando os princípios do juiz natural e do devido processo legal. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum dos critérios legais caracteriza abuso de direito, desvirtuando a finalidade social e econômica das regras de competência, além de violação ao princípio do juiz natural. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte de Justiça: [...] Resta evidente que a escolha do foro não guardou qualquer correlação com a situação fática constatada, de modo que se deu de forma aleatória. Anoto, por fim, que o declínio da competência relativa de ofício, conforme recente entendimento deste tribunal visa evitar a escolha aleatória do juízo (forum shopping), por meio de eleição de foro absolutamente dissociado da realização do negócio, afastado do domicílio das partes e, por consequência, da lei. A Súmula 33 do STJ, embora válida, é genérica, e, atualmente, na vigência do novo CPC, só se presta a ratificar a regra geral sobre a fixação da competência. Assim, com esteio no art. 63, § 3o, c/c art. 64, § 1o, ambos do CPC, declaro a nulidade da cláusula de eleição do foro constante no contrato objeto da lide e, diante da incompetência deste Juízo para o processamento do feito, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Guará - DF, com as homenagens de estilo. Após a preclusão, remetam-se os autos. Intimem-se.” Inicialmente, admito o presente agravo de instrumento, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do Tema 988. Desnecessário o efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. À agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora